Tribunal: TCU
Processo: 017.522/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Associação Beneficente Douradense contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, nos quais foram opostos embargos de declaração ao Acórdão 8949/2023-TCU-Segunda Câmara , que apreciou recursos de reconsideração contra o Acórdão 8654/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. sobrestar os autos até o trânsito em julgado da Ação Anulatória 1103296-35.2023.4.01.3400; 9.3. informar a embargante do conteúdo desta deliberação.